Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA ESCOLAR. REMANEJAMENTO. DEFERIMENTO E CANCELAMENTO. FATO CONSUMADO. DIREITO À EDUCAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por estudante, contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, visando garantir sua matrícula no Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama (CEMI-Gama), após ter sido contemplado em processo de remanejamento escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Secretária de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; e (ii) estabelecer se o estudante tem direito líquido e certo à matrícula no CEMI-Gama, diante da homologação do remanejamento e da posterior negativa administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Educação é a gestora máxima da pasta e detém legitimidade passiva, por ser responsável pela supervisão, orientação e fiscalização das ações administrativas e pela correção de atos administrativos no âmbito da secretaria. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
5. O estudante foi contemplado com vaga escolar, por meio de remanejamento escolar, antes da edição da Portaria no 1.698/2024, que vedou tal modalidade de transferência para o CEMI-Gama.
6. A recusa da matrícula, fundamentada em erro técnico e humano, sem alternativa viável, viola os princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança legítima, além de comprometer o direito constitucional à educação.
7. Houve ato administrativo válido, que gerou direito subjetivo à matrícula. Não pode a norma posterior retroagir para desfazer ato administrativo válido, notadamente no caso em que a Administração se omitiu em sanar irregularidade de sua própria responsabilidade, mesmo após a identificação do erro.
8. A situação também configura fato consumado, com o início do ano letivo e a frequência regular do estudante, sendo inadmissível o desfazimento da matrícula.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança concedida.
Tese de julgamento: 1. A Secretária de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna ato administrativo de sua competência. 2. A homologação de remanejamento escolar gera direito subjetivo à matrícula, não podendo ser desconstituída por norma posterior, sem alternativa viável para assegurar o direito do estudante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o, § 3o, 25; CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929571, MS 0733907-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, j. 30.09.2024; Acórdão 1429351, MS 0735557-06.2021, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 06.06.2022; Acórdão 1190785, MS 0702530-03.2019, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 05.08.2019.